Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que a acusada tinha ciência da origem ilícita do celular por ela recebido e transportado – já que o recebeu de outros integrantes do grupo responsável pela prática de contravenções penais, sem fornecer a qualificação completa do suposto proprietário – não há que se falar em absolvição por falta de dolo.
3. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. No caso dos autos, verifica-se que não é tão reduzido o valor da res furtiva. Além disso, as circunstâncias do caso apontam que a conduta não se reveste de mínima ofensividade, pois praticada em contexto da prática de contravenção penal.
5. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que condenou a apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 05 (cinco) dias-multa, fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.